Tribunal: TJMT
Processo: 0003187-16.2015.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003187-16.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA - CPF: 036.372.111-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAGILA MARINA SIMONINI - CPF: 699.131.021-20 (VÍTIMA), SUELY CARLOS GOMES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES E CORRUPÇÃO DE MENOR –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
PRETENDIDA
A

ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE –
AGENTE QUE CONFIRMOU ESTAR NA POSSE DO OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – 2.
ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA
, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – ACOLHIMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu recebeu coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime. Por corolário, descabe a absolvição do réu do crime de corrupção de menor, porquanto evidenciado que fez o inimputável guardar produto de origem ilícita, induzindo-o a praticar o crime de receptação.

2.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual se faz necessário impô-la no mínimo legal, nos termos do processo de individualização da pena privativa de liberdade [Enunciado Orientativo n.º 33 da TCRR/TJMT].

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE

ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
contra a r. sentença de ID 159426675 proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0003187-16.2015.8.11.0064 - Código 631038, na qual foi
condenado
, em concurso material,
pela prática dos crimes previstos no
art. 180,
caput
do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, à pena de
02 anos de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída
por
duas
restritivas de direitos, além do pagamento de
12 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID

159426687
, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente almeja a
absolvição dos crimes de receptação e de corrupção de menor
, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, em razão do seu desconhecimento acerca da origem ilícita do bem apreendido, que enseja, por corolário, a impossibilidade de induzir o inimputável à prática de delito. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime patrimonial para a forma culposa
, pois ausente a comprovação do
dolo direto,
bem como

o reajuste do quantitativo da pena de multa
, à luz do princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões vistas no ID 159426690
,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 164897657 pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
ISAC FERNANDES SIQUEIRA
foi
denunciado e condenado
pela prática dos
crimes de receptação e de corrupção de menor
, pois, na data de
09 de abril de 2015
, por volta das 21h30, na residência localizada na rua A2, bairro Parque das Rosas, na Comarca de Rondonópolis – MT,
em unidade de desígnio com o adolescente

Diego Gomes dos Santos
[que possuía 15 anos de idade],
recebeu, conduziu e ocultou em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime,
consistente em um veículo Fiat Strada, cor branca, placa OAV – 0354, oriundo do delito de roubo perpetrado contra a vítima
Nagila Maria Simonini
, em 30/03/2015.

De acordo com o descrito na exordial acusatória, policiais militares receberam denúncias anônimas informando o local em que o veículo de origem ilícita estava ocultado. Nesse contexto, dirigiram-se até a residência do adolescente, apreenderam o bem e obtiveram a informação de que o ora recorrente solicitara ao inimputável que guardasse o veículo, à medida que não poderia deixá-lo na sua oficina mecânica, levando à conclusão de que a dupla ocultou produto sabidamente de origem ilícita.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL PARA A MODALIDADE CULPOSA DO § 3.º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL:

Neste ponto, a defesa almeja, inicialmente, a absolvição do recorrente quanto ao crime de receptação e, por corolário, da corrupção de menor, sob o viés de que este desconhecia a origem espúria do veículo recebido na sua oficina mecânica e, por esse motivo, não poderia induzir o adolescente a perpetrar ilícito; todavia, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
159425722 - Pág. 5), dos boletins de ocorrência (ID 159425722 - Pág. 25 e ID 159425722 - Pág. 27) e do relatório policial (ID 159425722 - Pág. 77).

Do mesmo modo, afastadas dúvidas quanto à
autoria delitiva
atribuída ao recorrente
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
, pois este afirmou tanto na fase
inquisitiva
(ID
159425722 - Pág. 37)
como na
judicial
(ID
159426668)
que na data anterior à atuação policial
recebera
o veículo de dois indivíduos para realização da troca dos pneus e estes não voltaram para buscá-lo, razão pela qual
solicitou para o adolescente
Diego
que guardasse o automóvel na residência da genitora, por ser local fechado e seguro.

Com efeito, incontestável que
o recorrente confirmou em ambas as oportunidades ser o possuidor do veículo
, vislumbrando-se, n’outro viés, que as contradições extraídas dos seus depoimentos referem-se às peculiaridades fáticas adjacentes, a exemplo da
quantidade de pessoas
que compareceram na oficina mecânica [inicialmente disse que eram duas, sendo uma delas chamada Marcão, ao passo que em juízo não conseguiu individualizar nenhuma delas, afirmando que tinham ‘pinta de patrão’ e estavam acompanhadas com várias mulheres];
da descrição dos serviços a serem realizados
[extrajudicialmente mencionou que era a troca apenas dos pneus do veículo Fiat Strada, enquanto em juízo disse que era a troca de pneus entre o veículo Fiat Strada e uma caminhonete Strada], e
da menção quanto ao pagamento adiantado do serviço a ser realizado
[narrativa realizada exclusivamente na fase judicial].

Nesse diapasão, cabível a aplicação do entendimento de que, no crime de receptação
,

a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa,
mutatis mutandis
, de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

No caso concreto, a justificativa apresentada por
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
no tocante ao porquê estava na posse do bem ilícito não foi corroborada por qualquer elemento de prova, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse viés, cumpre ressaltar que o recorrente é proprietário de oficina mecânica, condição que lhe exige expertise e cautela no recebimento de veículos, mediante a confecção de, ao menos, uma ordem de serviço, com a identificação do cliente e telefone para contato, inexistente na hipótese.

Sob o crivo do contraditório (ID
159426668)
, ainda sem individualizar a contento a pessoa que lhe entregara o automóvel, mencionou que
esta falecera
em uma troca de tiros com a guarnição de Choque, na Comarca de Campo Grande – MS, peculiaridade que demonstra, em verdade, conhecer quem lhe entregou o bem e, por corolário, a sua origem.

A robustecer o cenário, revela-se pouco factível a tese de que os clientes não voltaram para buscar o veículo na oficina mecânica, pois, para além de não ser conduta usual, o bem possuía expressivo valor econômico, na ordem de
R$ 42.0000,00
(quarenta e dois mil reais), nos termos do Auto de Avaliação de ID 159425722 - Pág. 52.

Ainda que se trate de bem de origem ilícita, é certo que nenhum criminoso arriscar-se-ia na prática de roubo, para, posteriormente, abrir mão do seu lucro, ainda mais em sendo um veículo, cuja destinação pode ser feita de formas diversas, a exemplo da comercialização irregular ou do desmanche e venda das peças automotivas.

De mais a mais, malgrado o inimputável
Diego Gomes dos Santos
tenha alterado
em juízo
a sua narrativa quanto aos fatos, a fim de se alinhar com os dizeres judiciais do réu, denota-se que
na fase inquisitiva
afirmou ter iniciado
a guarda/ocultação do veículo na residência da sua genitora no dia da atuação policial
e em razão de pedido feito pelo ora recorrente, com o acréscimo de que
este estava na posse da motocicleta há, no mínimo, uma semana,
isto é, tempo semelhante ao início da prestação de serviços na oficina mecânica e quando já visualizava o veículo naquele local (ID 159425722 - Pág. 13).

A propósito, o paradigma temporal exposto pelo inimputável revela-se consentâneo com a realidade fática, à medida que o crime de roubo realizado contra a vítima
Nagila Maria Simonini
ocorreu na data de
30/03/2015
(ID 159425722 - Pág. 25), ao passo que a ação policial que culminou na apreensão do bem se deu em
10/04/2015
(ID 159425722 - Pág. 27). Ou seja, é plenamente possível que o recorrente tenha adquirido e/ou recebido o bem três dias após a consumação da subtração patrimonial.

Em arremate, mostra-se inócua a tese defensiva que o recorrente não possuía ciência quanto à origem ilícita do automóvel exclusivamente porque não colocara capa de proteção e o estacionara com a placa virada para a rua, porquanto inexistem provas quanto às características da residência do inimputável, além do que há evidências de que possuía local adequado dentro da sua oficina para proceder a guarda do bem, nos termos mencionados extrajudicialmente pelo inimputável
Diego Gomes dos Santos
,

que o viu ali guardado por uma semana.

Com efeito, os
elementos probatórios em destaque comprovam a a
utoria delitiva do crime de receptação
, bem como
a atuação dolosa do agente
, pois, no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, por se relacionar com aspectos internos da conduta e com os pensamentos do infrator diante da dificuldade de comprová-lo, o ordenamento jurídico convalida a sua análise por meio
das
circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois da infração.

Nesse viés, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] especial valor probatório,
lançando mão de sua
sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
porquanto não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– Destaquei.

No caso concreto, cumpre reafirmar que o recorrente não trouxe à baila qualquer documento que comprovasse a realização do serviço solicitado pelos supostos clientes, além do que, a teor do depoimento extrajudicial do inimputável, a posse sobre a
res furtivae
perdurava há, no mínimo, uma semana, descredibilizando sobremaneira a escusa defensiva e a aventada atuação culposa.

Destarte, mantém-se a r. sentença condenatória, nos termos da jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - RECURSOS DAS DEFESAS – 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180, CP -

IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA E AUTORIA DO DELITO – APELANTE DETIDO NA POSSE DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL – (...) – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1-
Em crime de receptação, a posse da res, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa
; (...)”
(N.U 0007038-56.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022) – Destaquei.

Em arremate, persistindo inalterada a condenação pelo crime de receptação, na forma dolosa,
descabe a absolvição do recorrente da prática do delito de corrupção de menor
, porquanto igualmente demonstrado que solicitou para o adolescente
Diego Gomes dos Santos
, que exercia labor no local, guardar temporariamente o veículo de origem ilícita na residência da sua genitora.

A propósito, referida infração penal
possui natureza

formal
,
consumando-se independentemente de prova da efetiva corrupção ou degeneração moral da criança ou do adolescente envolvido, nos termos da Súmula 500 do STJ.

Com efeito,
o acervo probatório impede o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória, razão pela qual deve
persistir a condenação imposta ao recorrente
,

tal qual consta da sentença vergastada.

2.

DA PENA DE MULTA:

Ao que se depreende da dosimetria penal confeccionada para o delito de receptação, o magistrado
a quo
fixou a pena privativa no mínimo legal e, na sequência, inexistiu o reconhecimento de atenuantes e agravantes, tampouco de causas de aumento e/ou diminuição, razão pela qual a sanção ganhou definitividade em 01 ano de reclusão.

Nada obstante, o mesmo raciocínio
não foi utilizado para fixação da pena de multa
, imposta acima do mínimo legal, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”),
fixo a pena em 12 (doze) dias-multa
, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa
”. (ID 159426675 - Pág. 17).

Nos termos salientados pela i. Defesa,
cuidou-se de atuação desproporcional aos parâmetros utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, em notória violação ao teor do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, cujo teor ora se colaciona:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Sublinhei.

Com efeito,
cabível a readequação da pena de multa
, a fim de impô-la no mínimo
legal, isto é, em
10
(dez) dias-multa
, persistindo inalterada o cálculo à razão de 1/30 do salário mínimo.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
,

a fim de reajustar a pena de multa para o mínimo legal, isto é,
10 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal,

permanecendo inalterados os demais termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0003187-16.2015.8.11.0064 - Código 631038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023